Tribunal: TJMT
Processo: 0011397-72.2016.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.
2. Recurso desprovido, sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011397-72.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NORBERTO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 550.774.631-15 (APELADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – E
MBARGOS Á EXECUÇÃO
– IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL –
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos Embargos à Execução, interposta em face do
JOSÉ NOBERTO DA SILVA SOBRINHO
, que jugou improcedente os Embargos à Execução.

Em suas razões recursais (id. 11113483 e 11113484), o Apelante recorre somente quanto aos juros e correção monetária, aduzindo que aplica-se no presente caso o INPC em todo período de correção monetária em face de débito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, como o indexador correto e legal.

Defende que abordando os parâmetros adotados pela exequente, percebe-se que esta não está em consonância com a legislação pertinente e a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947- Repercussão Geral Reconhecida).

Por derradeiro, assevera que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período após 25/03/2015.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial, devido ausência de interesse público no presente caso em id. 12850014.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119642974).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou improcedente os Embargos à Execução.

Com efeito, verifica-se que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, adianto, desde já,
que o recurso ofertado não merece provimento.

De início, de rigor esclarecer o cerne da controversa recursal, gira em torno à incidência da correção monetária,
no qual o apelante requer que seja obedecido o art. 1o-F da Lei n.9.494/97.

Pois bem, no tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE
, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Posto isto, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Opostos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia,
tendo prevalecido à tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor da Lei

n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Nesse sentido, destaco a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada." (RE 870947 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 3-2-2020 ).

Dessa maneira, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 905
, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No presente caso, cuida-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

“As condenações judiciais referentes a servidores e

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

de mora: 1% ao

mês

(capitalização

simples);

correção monetária:

índices

previstos

no

Manual

de

Cálculos

da Justiça Federal,

com

destaque

para

a

incidência

do

IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. ”

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–EXCESSO DE EXECUÇÃO –
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.

2. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0018575-67.2011.8.11.0041 – Protocolo: 67789/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 24/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF
– RECURSO DESPROVIDO.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020).

Portanto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo
com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, o qual reflete o acerto da sentença para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Ante o exposto,
conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022